Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DA DEMANDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL EM RAZÃO DA INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição, pois o não conhecimento da apelação não foi causado pela apresentação de razões para atacar a sentença e insistir no direito à indenização pela não renovação do contrato de locação não residencial e pelos prejuízos com a mudança da ERB, mas pela ausência de impugnação específica do pronunciamento sentencial que não conheceu do pleito indenizatório ao ressalvar a propositura da demanda em ação autônoma, uma vez que, na apelação, a parte limitou-se a reiterar as alegações que deduziu anteriormente em contestação, sem confrontar os fundamentos da sentença com os argumentos que efetivamente se contraponham ao entendimento de que o pleito indenizatório não é cabível na ação renovatória de locação não residencial, sendo necessária a propositura de nova ação para deduzir essa demanda.
2.1. Não há omissão no acórdão que reconheceu a impossibilidade de renovação do contrato de locação não residencial entre as partes com base na interdição do prédio por ato do poder público e na falta de comprovação da possibilidade de manutenção dos equipamentos na área externa e na parte interna, enquanto perdurar a sanção administrativa até que o proprietário atenda às exigências de segurança contra incêndio e pânico determinadas pelo Corpo de Bombeiros.
2.2. A proteção ao fundo de comércio e ao ponto comercial poderão ensejar o reconhecimento de perdas e danos, assim como os gastos com a mudança da ERB para outro local; no entanto, essa questão, como ressaltado na sentença, deverá ser objeto de demanda autônoma, sendo inviável insistir na questão para que seja reapreciada em embargos declaração, pois inexistente omissão sobre a matéria.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.